Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA. MORTE DO DEVEDOR. CITAÇÃO DO ESPÓLIO. REVELIA. DECRETAÇÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SUPRESSÃO DA FASE PROBATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal na análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao realizar o julgamento antecipado de mérito sem oportunizar a dilação probatória.
2. Nos termos do art. 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o mérito quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 do CPC. 2.1. Ausentes as hipóteses do art. 355 do CPC, não é admitido o julgamento antecipado de mérito, de modo que deverá ser proferida decisão de saneamento e de organização do processo, em atenção ao art. 357 do CPC, momento em que serão resolvidas as questões processuais pendentes e delimitadas as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória. 2.2. No caso em análise, as razões de decidir da sentença de improcedência foram na contramão da desnecessidade de prova, porquanto asseverou que o autor não teria se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. 2.3. O julgamento antecipado da lide não se mostra possível tão somente em razão da revelia da parte ré.
3. A falta de saneamento processual aliado ao julgamento de improcedência por falta de provas do fato constitutivo do direito do autor afronta o dever de cooperação entre as partes, viola a ampla defesa e caracteriza cerceamento de defesa da parte autora ao tolher a dilação probatória. Acolhida a preliminar de nulidade da sentença.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento do direito de defesa por supressão da fase probatória, acolhida. Decretação de nulidade da sentença.